Tribunal: TJSP
Processo: 2049836-05.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 1o, §1o e artigo 2o, §2o, da Lei 12.850/13; artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, artigo 158, §§1o e 3o, c.c. artigo 29, caput, na forma do artigo 69, caput, todos c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal – Conversão do flagrante em prisão preventiva bem decretada e já mantida em Habeas Corpus anterior – Excesso de prazo ainda inexistente,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 1o, §1o e artigo 2o, §2o, da Lei 12.850/13; artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, artigo 158, §§1o e 3o, c.c. artigo 29, caput, na forma do artigo 69, caput, todos c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal – Conversão do flagrante em prisão preventiva bem decretada e já mantida em Habeas Corpus anterior – Excesso de prazo ainda inexistente, e também já afastado no Juízo a quo e Nesta Instância em duas oportunidades – Processo caminhando com a celeridade possível – Sustentação oral na ordem estabelecida pelo artigo 147 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Ordem DENEGADA.